Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720953-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRONICA RPM LTDA - ME, MARCELO PEREIRA DA ROSA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ELETRONICA RPM LTDA - ME, MARCELO PEREIRA DA ROSA D E S P A C H O Intime-se o apelante ITAU UNIBANCO S.A. para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente ao recurso de apelação no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o comprovante acostado ao ID 26920935 não se presta para tal fim. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora